Tribunal: TJMT
Processo: 1005641-03.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005641-03.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Alíquota, Aposentadoria por Invalidez, Liminar, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSIANE DA SILVA FARIAS DUARTE - CPF: 021.622.231-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLENE APARECIDA DE CASTRO HIPOLITO - CPF: 069.828.908-05 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA – DOENÇA INCAPACITANTE -

ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 -

REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - REVOGAÇÃO DO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N. 202/2004 PELA LEI COMPLEMENTAR N. 700/201, DE 09 DE AGOSTO DE 2021 – MARCO TEMPORAL - DESCONTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

1 -

A Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, revogou o benefício da isenção da contribuição previdenciária anteriormente previsto no § 21 do artigo 40 da Carta Magna.

2 - No âmbito do Estado de Mato Grosso, a revogação do benefício mencionado foi referendada com a entrada em vigor da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 700, de 9 de agosto de 2021, cessou o direito da não incidência da contribuição previdenciária sobre valor que não supere o dobro do teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar, impetrado por
Marlene Aparecida de Castro,
contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Secretário de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
, em razão de descontos a título de contribuição previdenciária em face dos proventos da aposentadoria, tendo em vista vedação expressa do art. 40, §§ 18 e 21, da Constituição Federal.

Aduz que, é aposentada
por invalidez pela Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso, conforme se extrai do Mandado de Segurança n. 23314/2015, de Relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, por ser portadora de doença grave e incurável (
CID 147.9 e 150 – (cardiopatia arrítmica grave de forma incessante).

Alega que,
protocolou requerimento administrativo junto a
SEPLAG-PRO-2021/00574, requerendo o cancelamento dos descontos da contribuição previdenciária, mas não obteve êxito.

Aduz que, está em vigência a Portaria Interministerial – Portaria MTPS/ME nº 12, de 17 de janeiro de 2022, que fixou o salário de contribuição “não poderão ser inferiores a R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais) nem superiores a R$ 7.087,22 (sete mil e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos)”, sendo que o dobro desse valor perfaz a quantia de R$ 14.174,44 (Quatorze mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Sustenta que, a autoridade coatora viola diretamente texto expresso da Constituição Federal, que prevê a imunidade de contribuição previdenciária de inativo sobre os proventos de pensionistas portadores de doenças graves e incapacitantes, recebido até o limite do dobro do teto da previdência,

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar, requer seja determinado à autoridade coatora que
se abstenha de realizar descontos a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA dos proventos de aposentadoria da Impetrante, até o limite do DOBRO DO TETO DA PREVIDÊNCIA.

No mérito, requer a confirmação definitiva da liminar pleiteada,
para determinar que o Secretário de Estado de Administração do Estado do Mato Grosso se abstenha de realizar descontos a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA dos proventos de aposentadoria da Impetrante.

A liminar foi deferida, conforme se verifica do ID n. 123699457.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação por meio do ID 124703235, sustentando que
o § 21 do art. 40, o qual previa imunidade parcial de contribuição previdenciária para portadores de doença incapacitante, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 103/2019, de modo que resta prejudicado o pedido de restituição quanto às parcelas posteriores à vigência da Emenda Constitucional Estadual nº 90/2020.

Afirma que,
a Lei Complementar nº 700, de 2021, que alterou a redação do inciso IV e do § 4º do art. 2º da Lei Complementar Estadual 202/2004 ainda que se discorde dos argumentos expostos no tópico anterior - não há como se cogitar da manutenção do benefício da isenção de contribuição previdenciária até o limite do dobro do teto do RGPS para os portadores de doença incapacitante.

Por fim, pugna para que seja denegada a segurança, posto que desprovidos de amparo legal e em confronto com a jurisprudência no âmbito do STJ.

Caso não seja esse entendimento, se houver condenação, requer que a data inicial da restituição seja o da propositura da ação, bem como a incidência dos juros seja estabelecido nos termos da Súmula 188 do STJ.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 129131198), manifestou pela denegação da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 16 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar, impetrado por
Marlene Aparecida de Castro,
contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Secretário de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
, em razão de descontos a título de contribuição previdenciária em face dos proventos da aposentadoria, tendo em vista vedação expressa do art. 40, § § 18 e 21 da Constituição Federal.

Extrai-se dos autos que,
Marlene Aparecida de Castro,
é aposentada
por invalidez pela Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso, conforme se extrai do Mandado de Segurança n. 23314/2015, de Relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, por ser portadora de doença grave e incurável (
CID 147.9 e 150 – cardiopatia arrítmica grave de forma incessante).

Cinge-se a controvérsia do presente
mandamus
, a
os descontos atinentes à contribuição previdenciária de servidor aposentado por invalidez,
em razão desta haver sido diagnosticado como portadora de doença incapacitante,
o que seria ilegal por força do artigo 40, § 21, da Constituição Federal

Pois bem.

Ab initio,
cumpre destacar que, anteriormente não havia a menor dúvida em se conceder a segurança para determinar que a autoridade coatora cessasse com o desconto previdenciário ao servidor público inativo que estivesse acometido com
cardiopatia arrítmica grave de forma incessante
, como é o caso da impetrante.

Entendia-se que, o desconto previdenciário somente poderia incidir sobre o que exceder ao dobro do teto do regime geral da previdência social (RGPS).

E as decisões eram sempre fundamentadas com fulcro no art. 40, § 21 da Carta Magna que assim estava redigido,
in verbis:

Art. 40.

[...]

§18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos

[...]

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo
incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
[Destaquei]

Entretanto, a referida norma constitucional foi
revogada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, denominada de reforma previdenciária.

Assim,
faz-se necessário fixar marco final, nos termos do artigo 36, II, da emenda à Constituição nº 103, de 12 de novembro de 2019.

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

I - no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Emenda Constitucional, quanto ao disposto nos arts. 11, 28 e 32;

II -
para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal
e às revogações previstas na alínea ‘a’ do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35
, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
;

III - nos demais casos, na data de sua publicação.

Parágrafo único.
A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação
.
[Destaquei]

Portanto, no âmbito federal, ocorreu a alteração do sistema previdenciário, não havendo mais a previsão da imunidade previdenciária parcial para servidores aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante na forma da lei.

Ainda nesse ponto, verifica-se que, embora tenha sido revogado o
§ 21º
do art.
40
da
CR/88
, o e. STF julgou o
RE nº. 630.137
com repercussão geral reconhecida e fixou a seguinte tese jurídica:
O art.
40
,
§ 21
, da
Constituição Federal
, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social
.

Extrai-se da ementa do referido julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA.

1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no
§ 21
, do art.
40
, da
Constituição
, acrescentado pela EC nº
47
/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº
47
/2005.

2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art.
40
,
§ 21
, da
Constituição Federal
norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.

3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese.

4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: "
O art.
40
,
§ 21
, da
Constituição Federal
, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social
".

(
RE 630137
, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1/3/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-047 DIVULG 11-03-2021 PUBLIC 12-3-2021) [Destaquei]

Já no âmbito estadual, afere-se que a reforma previdenciária promovida pela Lei Complementar nº. 654/2020, de 19-2-2020, alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual.

Destaca-se que, a referida LC firmou a alíquota de 14% (quatorze por cento), dispondo em seu artigo 2º, § 5º, que:
“em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário-mínimo”.

Vislumbra-se, no entanto, que, o art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 202/2004 – que previa a alíquota de 11% (onze) dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante – não havia sofrido alterações pela legislação estadual supracitada.

No entanto, foram realizadas alterações pela Emenda Constitucional nº 92/2020. Confira-se:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/03
) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento): (Nova redação dada pela LC
654/2020
)

a)

da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

Redação original:

I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividade;

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. (Nova redação dada pela LC
654/2020
)

Redação anterior dada pela LC
479/12
.
II - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal.
Redação original:

II - 11% (onze por cento) da totalidade dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, concedidos para os inativos e pensionistas que cumprirem os requisitos para entrar em gozo dos mesmos após 31 de dezembro de 2003;

III - (revogado) LC
479/12

Redação original:

III - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para aqueles que estiverem em gozo do benefício até 31 de dezembro de 2003, ou que tenham cumprido os requisitos para a sua obtenção, até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03.

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (Nova redação dada pela LC
700/2021
)

Redação original acrescentado pela LC
524/14
.
IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo: (Acrescentado pela LC
712/2021
)

Base de Cálculo

(R$)

Alíquota (%)

Até 9.000,00

10,5

Acima de 9.000,00

14

§ 1º A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus servidores ativos, inativos e pensionistas. (Represtinado pela LC
268/07
)

Redação anterior, dada pela LC
254/06
, efeitos a partir de 01/01/2007 - REVOGADO pela LC
268/07

§ 1º A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual ao dobro da de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.
Redação original:

§ 1º A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.

§ 2º Incidirá contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas.

§ 3º Para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório.

§ 4º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (Nova redação dada pela LC
700/2021
)

Redação original acrescentado pela LC
524/14
.
§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. (Acrescentado pela LC
654/2020
)

§ 6º (revogado) (Revogado pela LC
700/2021
)

Redação original acrescentado pela
654/2020
.
§ 6º Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5º os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 7º (revogado) (Revogado pela LC
712/2021
)

Redação original acrescentado pela
654/2020
.

§ 7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8º (revogado) (Revogado pela LC
712/2021
)

Redação original acrescentado pela
654/2020
.
§ 8º A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.

§ 9º O disposto no § 5º deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes. (Acrescentado pela LC
700/2021
)

§ 10 Para fins do disposto no § 5º deste artigo, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela que supere R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00 (nove mil reais). (Acrescentado pela LC
700/2021
)

§ 11 Os valores estabelecidos no § 10, serão atualizados anualmente, com base no índice de revisão geral anual concedido aos servidores do Poder Executivo. (Acrescentado pela LC
700/2021
)

§ 12 Observada a base de cálculo prevista no inciso V, a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais). Acrescentado pela LC
712/2021
)

§ 13 A base de cálculo prevista no inciso V será reajustado de acordo com o índice de revisão geral anual efetivamente aplicados aos militares. (Acrescentado pela LC
712/2021
)

De fato, nada obstante a emenda à Constituição nº 103, de 12 de novembro de 2019, tenha revogado o parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, deve ser observado o disposto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 700, de 9 de agosto de 2021, que deu nova redação ao inciso IV do artigo 2º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 202, de 28 de dezembro de 2004. Confira-se:

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. (
Redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 524, de 2 de janeiro de 2014
).

V - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (
Redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 700, de 9 de agosto de 2021
).

Portanto, com a entrada em vigor da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 700, de 9 de agosto de 2021, cessou o direito da não incidência da contribuição previdenciária sobre valor que não supere o dobro do teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

In casu
, a Impetrante impugna os descontos referente ao mês de outubro/2021, conforme holerite acostado aos autos; no entanto, deve se limitar a data da impetração até a entrada em vigor da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 700, de 9 de agosto de 2021.

Assim, não há irregularidade a ser sanada, em razão de ser posterior à Emenda Constitucional 103/2019 e Lei Complementar Estadual n. 700/2021, razão pela qual, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, impõe-se a denegação do mandado de segurança.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – ART. 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REVOGADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – DESCONTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

1. Em se tratando de servidor público aposentado portador de neoplasia maligna, o desconto previdenciário somente poderia incidir sobre o que exceder ao dobro do teto do regime geral da previdência social (RGPS), conforme art. 40, § 21 da Carta Magna.

2.
Entretanto, a referida norma constitucional foi revogada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, denominada de reforma previdenciária. Assim, considerando que a regra constitucional tem efeitos imediatos e eficácia erga omnes, não resta outra alternativa a não ser reconhecer a legalidade do ato praticado pela autoridade coatora no sentido de manter o desconto previdenciário ao servidor público inativo, ainda que este possua grave enfermidade como é o caso da neoplasia maligna.

3. Sentença retificada em sede de Reexame Necessário. Segurança denegada.

(TJ-MT 10226277920178110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2021) [Destaquei]

RECURSO INOMINADO: 1005599-82.2021.8.11.0001 COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO E MT PREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES DATA DO JULGAMENTO: 10/03/2022 EMENTA: RECURSO INOMINADO– APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CF FEDERAL PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL – TENTATIVA DE AUMENTO DO ESPECTRO DO LIMITE DA LIDE EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a edição da EC 103/2019 da Constituição Federal, que revogou o § 21 do artigo 40, dando ainda a oportunidade de referendo pelos Estados e Municípios, houve a proposta de EC 92/2020 pelo Governador do Estado que referendou as alterações da aludida EC 103/2019 da CF/88, que por via oblíqua revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2º da LC 202/2004.
Sobre a nova dicção dada pela LC 700/2021, no inciso IV do artigo 2º da LC 202/2004 é mera tentativa de alterar os limites da lide, através de peça de contrarrazões de recurso o que não se permite, até pelo fato do relator não saber como estão sendo feito o desconto previdenciário na atualidade. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT 10055998220218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 13/6/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/6/2022) [Destaquei]

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança pleiteada, por não restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus
, por conseguinte,
casso
a liminar deferida no ID n.
123699457.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022